Tribunal: TJDFT
Processo: 0729945-44.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANO MORAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE INTERMEDIOU ACORDO ENTRE O AUTOR E O BANCO RÉU. PRELIMINAR REJEITADA. DANO MORAL. COBRANÇA INDEVIDA. DATA DA REALIZAÇÃO DO ACORDO. ERRO JUSTIFICÁVEL. DEMORA NA SOLUÇÃO DA QUESTÃO. PERCENTUAL DA RENDA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A apelante suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob argumento de que tão somente viabilizou acordo entre o autor e o banco réu, quando procurado pelo consumidor. Segundo a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora, na petição inicial, e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado, de modo que a análise dos documentos constantes dos autos, quanto à responsabilidade da parte, conduz à incursão no mérito. Preliminar rejeitada.
2. A ré/apelante COMM CRED CORRESPONDENTES DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS EIRELI integra a cadeia de fornecedores, pois atuou como intermediária e correspondente bancária na negociação da dívida do consumidor com o banco, motivo pelo qual está apta a integrar o polo passivo da ação, nos termos do art. 7o do Código de Defesa do Consumidor.
3. Até mesmo a ocorrência de erro do banco, em efetuar o desconto de amortização de dívida na mesma data em que procedido o pagamento da entrada do acordo entre as partes, quanto ao pagamento do débito, mostra-se justificável, já que não é razoável que, no mesmo dia em que formalizado o acordo com a parte, possa ele excluir parcela provisionada de débito em conta. No entanto, o banco réu apenas solucionou a questão, quando demandada pelo consumidor, mais de dois meses depois, devendo-se considerar que o montante de R$ 1.179,02 debitado indevidamente da sua conta corrente, corresponde a aproximadamente 75% de seu salário, o que resulta em angústia, dor e apreensão que configura o dano moral, porquanto, reitere-se, o autor foi privado de 75% do seu salário referente ao mês de setembro, por mais de 2 meses, em razão da demora do banco em solucionar o problema.
4. Em relação ao quantum da indenização, para a fixação do valor, a título de dano moral, devese considerar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, as circunstâncias do fato, o dano e a sua extensão, a capacidade econômica das partes, sem que se torne causa de enriquecimento ilícito. Assim, o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), afigura-se adequado, e traduz o conceito de justa reparação.
5. Recursos conhecidos e desprovidos.